Tribunal: TJDFT
Processo: 0721186-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721186-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE ALVES DE BAROS AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALICE ALVES DE BAROS contra decisão de ID125760505 dos autos de origem, proferida em ação declaratória de inexistência de débito, que inferiu o pedido de produção de prova oral. Afirma que somente a perícia do medidor de consumo não será suficiente para provar os fatos e que a prova oral é necessária. Requer, liminarmente, que seja determinada a realização da prova oral. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a determinação de produção de prova oral Brevemente relatados, Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A deliberação sobre os temas inerentes à produção de prova não desafia a interposição de agravo de instrumento, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. Isso porque somente com a sentença será possível apurar se era, de fato, imprescindível a produção da prova oral. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 26 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora